Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703917-51.2023.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVICOS EIRELI, WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, contra o v. acórdão n. 1835187, exarado sob o ID 57351290, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI e WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA, para reformar em parte a r. sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de embargos à execução, para reconhecer a mora desde 15/08/2022 e o excesso de execução em relação à cobrança dos juros remuneratórios e encargos moratórios previstos na cédula de crédito bancário sobre as parcelas vincendas de 15/09/2022, 15/10/2022, 15/11/2022 e 15/12/2022, bem como no tocante à exação da tarifa de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) desde a assinatura da cédula de crédito bancário, devendo o valor ser excluído da dívida e os que foram pagos pelos embargantes nas parcelas quitadas do mútuo lhe serem restituídos com correção monetária pelo INPC desde o pagamento de cada prestação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 58098704, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de abril de 2024 às 15:38:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora